Tribunal: TJBA
Processo: 0500322-13.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500322-13.2020.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: RAPHAEL DE JESUS SANTOS CRUZ DO SUL

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. FUNDAMENTO INVÁLIDO PARA RECUSA (TEMA 1303 DO STJ). CONTUDO, A FALTA DE PROPOSTA DE ANPP NÃO É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DA INICIAL COM BASE NO ART. 395, INCISO II, DO CPP. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DE O INVESTIGADO REQUERER A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 28-A, § 14, DO CPP) APÓS A CITAÇÃO. PRECEDENTES RECENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA (ID 98657695), que rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrido pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. A rejeição fundamentou-se na ausência de condição da ação (art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal), sob o argumento de que o órgão acusatório deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a ausência de confissão na fase policial é motivo válido para o não oferecimento do ANPP; e (ii) definir se a ausência de proposta de ANPP pelo Ministério Público configura falta de condição de procedibilidade da ação penal, apta a justificar a rejeição da denúncia pelo juiz, ou se o controle da recusa deve ocorrer por meio do mecanismo previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia merece reforma. É certo que o entendimento Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que a confissão na fase policial não é requisito indispensável para a proposta do acordo. O STJ pacificou essa questão por meio do
Tema 1303
, estabelecendo que a ausência de confissão no inquérito não invalida o cabimento do ANPP, podendo esta ocorrer no momento da assinatura do acordo.

4.Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende de modo diferente quanto às consequências processuais da recusa. O STF pacificou que o ANPP não é um direito subjetivo do investigado, e a ausência de sua proposta não impede o início da ação penal. A decisão recente da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça da Bahia também destaca que o entendimento atual do STJ está alinhado ao do STF:
a ausência de oferecimento do ANPP não é condição de procedibilidade da ação penal
.

5.Dessa forma, o juiz não pode rejeitar a denúncia com base no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante da recusa do Ministério Público em propor o acordo, o magistrado deve analisar a admissibilidade da denúncia e, se for o caso, recebê-la. Considera-se que o investigado poderá exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP após a citação, ao apresentar sua primeira manifestação nos autos, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido.
Determinada a reforma da decisão recorrida para receber a denúncia e dar prosseguimento à ação penal.

Tese de julgamento:

"1. A confissão na fase policial não é exigência absoluta para o Acordo de Não Persecução Penal (Tema 1303 do STJ). 2. Contudo, a ausência de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público não constitui condição de procedibilidade da ação penal e não autoriza a rejeição da denúncia com fulcro no art. 395, inciso II, do CPP. 3. Considera-se que o investigado poderá exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP após a citação, ao apresentar sua primeira manifestação nos autos, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, devendo o juiz receber a inicial acusatória se presentes os demais requisitos legais."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·
Art. 28-A, caput e § 14, do Código de Processo Penal;

.Art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal;

.Art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

.STF - HC: 00000000000000237477 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/02/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2026 PUBLIC 16-03-2026.

·
STJ - AREsp: 00000000000002687278, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Data de Publicação: DJEN 04/02/2026.

·
TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 80558224820228050001, Relator.: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 27/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 0500322-13.2020.8.05.0271
, provenientes da Comarca de Valença/BA, figurando como Recorrente:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Recorrido,
RAPHAEL DE JESUS SANTOS CRUZ DO SUL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão de rejeição e determinar o recebimento da denúncia.